Tribunal: CARF
Processo: 11080.007996/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007996/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JOÃO ALCIDES FLOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes quando devidamente comprovados.
PENSÃO JUDICIAL. Somente são dedutíveis as importâncias comprovadamente pagas a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de despesa com instrução no valor de
R$ 2.198,00.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 119) interposto nos autos do processo no
11080.007996/2008-13, em face do Acórdão no 10-37.304, julgado pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), em sessão
realizada em 14 de março de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por
unanimidade de votos, por julgar procedente em parte o pedido deduzido na impugnação (e-fls.
2), de acordo com os fundamentos de efls. 112/114, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007996/2008-13
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007996/2008-13

DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes quando devidamente
comprovados.

PENSÃO JUDICIAL. Somente são dedutíveis as importâncias comprovadamente
pagas a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que
foi lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 19.528,07, relativo ao
ano-calendário 2005, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas
com instrução e dedução indevida de pensão alimentícia judicial, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.

O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.

O impugnante paga duas pensões judiciais, uma descontada em folha pelo Min.
da Aeronáutica e a outra paga por meio de depósito bancário.

Foram juntados ao processo os comprovantes de dependentes, despesas com
instrução, despesas médicas e as decisões judiciais homologadas.

Com relação ao ano-calendário 2006, foi aceita a documentação e acatada a
defesa, encerrando o processo.

Adoto igualmente o voto proferido pelo relator do referido acórdão, nos seguintes
termos:
Despesas com instrução

Relativamente às despesas com instrução, de acordo com o art. 81 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 29 de
março de 1999, na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e
setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007996/2008-13

Os pagamentos referentes a dependente Bianca Baldez Flor, de fls. 22 a 26, já
foram computados no lançamento.

Os documentos de fls. 18 e 19 comprovam o pagamento do valor de R$
676,08, relativos a despesas com instrução de Alessandra Baldez Flor, cônjuge
e dependente do contribuinte.

Os demais bloquetos bancários juntados não possuem a autenticação bancária,
não tendo sido comprovados os pagamentos.

Pensão alimentícia judicial

Conforme o previsto nas instruções de preenchimento do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte, o valor nele
consignado, a título de pensão judicial, refere-se a pensão alimentícia
descontada em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, ou de acordo homologado judicialmente.

Assim está comprovado o desconto do valor de R$ 23.202,26 a título de pensão
alimentícia, constante do comprovante de rendimentos emitido pelo Comando
da Aeronáutica, de fl. 16.

Com relação à pensão judicial, no valor de R$ 51.600,00, declarada como paga
a Ângela Maria Bitencourt Viegas, o contribuinte não junta o(s) recibo(s)
emitido(s) pela beneficiária, e ela não informou na declaração de ajuste anual
(constante dos sistemas informatizados da RFB), relativa ao ano-calendário
2005, ter recebido o referido valor.

Por conseguinte, o contribuinte tem direito à dedução, a título de pensão
alimentícia, prevista no artigo 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 1995,
no valor de R$ 23.202,26.

As deduções comprovadas de R$ 23.878,34 correspondem ao imposto a ser
cancelado de R$ 6.566,54 (27,5%).

I.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou
tesmpestivamente recurso voluntário, às fls. 119, referente, exclusivamente às seguintes
despesas:


Os pagamentos da dependente Alessandra Ribeiro Baldez, foram realizados,
conforme declarados, como comprova o recibo emitido pela ULBRA-
CNPJ88.332.580/0001-65, ora apresentado, com o total da anuidade recebida
durante o ano letivo de 2005.

A pensão alimentícia de R$ 51.600,00, conforme declarada, constante da
decisão judicial da vara de família de Canoas-RS, e anexada aos autos. Foi paga
no ano de 2005.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007996/2008-13

Neste ato é comprovado, pelo recibo emitido por, Angela Maria Bitencourt
Viegas.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

II.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

III.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em relação à pensão alimentícia, o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, assim dispõe:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
É certo que há acordo homologado judicialmente que trata de pensão alimentícia a
ser paga pelo recorrente (fls. 49 – Item 6 e fls. 52). No entanto, de modo a provar o pagamento
da pensão alimentícia pelo recorrente, caberia a ele apresentar documentos, tais como extratos
bancários, cheques etc, que demonstrem, nos termos da lei, o seu efetivo pagamento.
Também é claro que foi estabelecido, em documento posteriormente homologado
pela autoridade judicial competente (fls. 96), que o valor a ser pago de pensão alimentícia à filha
Maria Viegas Flor seria, em 20/08/1996, no montante de R$ 2.150,00 mensais (fls. 93 – item 4).
No mesmo documento, no item 5 (fls. 94) verifica-se que a renúncia de alimentos por
Angela Maria Bittencourt Viegas.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007996/2008-13

De forma a atender à previsão legal que determina a prova inequívoca de pagamento,
entendo que mera declaração de terceiros, sem comprovação efetiva de transferência de recursos,
tais como comprovante de transferência bancária, cheque etc, não é documento suficiente para
prova da referida. Ademais, não junta a beneficiária dos recursos prova de declaração desses
valores em sua Declaração de Imposto de Renda.
Sendo assim, entendo por manter a glosa sobre tais supostos pagamentos.
No mesmo sentido, o mesmo entendimento tenho em relação às eventuais despesas
de ensino realizadas em benefício da dependente Alessandra Ribeiro Balvez. O documento de
fls. 122 apenas retrata que houve pagamentos em seu benefício, mas não há prova eficaz e
idônea de que tal pagamento tenha sido realizado pelo recorrente (extratos bancários, cheques ou
outras formas de pagamento vinculando-os ao requerente).
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para estabelecer a
dedução de R$ 2.198,00, conforme descrição de fls. 6.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 129
DF CARF MF
Original